Tribunal: TJDFT
Processo: 0003846-05.2018.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA. TRANSAÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Apelação criminal contra decisão que declarou extinta a punibilidade em razão do cumprimento de obrigação constante da transação.
2 – Termo de transação. Cumprimento. Em transação penal a querelada obrigou-se a retratar-se perante vizinhos em relação à imputação de crime ao querelante. A própria retratação durante a audiência já é suficiente para denotar a ausência de justa causa para a persecução penal. Ademais, na carta de id33930163 a querelada se retrata da imputação de crime em face do querelado, cumprindo a formalidade apontada na transação. A discussão sobre assinatura por extenso e postagem não constitui óbice à declaração de cumprimento do acordo feito em audiência, ato público em que não pairou dúvida sobre o conteúdo e origem da manifestação de vontade. Não há dúvida quanto à autenticidade nem quanto ao conteúdo, de modo que resta cumprida a obrigação assumida pela querelada (id. 33930123). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.